Tribunal: TCU
Processo: 024.723/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1322/2023-TCU-Plenário VISTO e relacionado este recurso de reconsideração ao Acórdão 2007/2020-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de tomada de contas especial em razão de suposto desvio de verbas do Programa de Alimentação Escolar (PNAE), nos exercícios de 2007 a 2010, no Município de Traipu (AL); Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) e pelo Ministério Público junto ao Tribunal (MP/TCU) (peças 221 a 224); Considerando que a recorrente foi devidamente notificada acerca do acórdão original mediante o Ofício 42391/2020 (peça 89) no endereço de seu procurador (procuração, peças 60, 99 e 100, e pesquisas de endereço, peças 77-78), de acordo com o disposto no art. 179, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal; Considerando que " a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal ", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução-TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 24/9/2020, concluindo-se, portanto, pela intempestividade do recurso, pois o termo final para sua interposição foi o dia 8/10/2020; Considerando que, de acordo com o artigo 32, parágrafo único, da Lei 8.443/92, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos, na forma do Regimento Interno do Tribunal, e que, conforme o art. 285, § 2o, do mesmo regimento, consta que " não se conhecerá de recurso de reconsideração quando intempestivo, salvo em razão de superveniência de fatos novos e dentro do período de cento e oitenta dias contado do término do prazo indicado no caput, caso em que não terá efeito suspensivo "; Considerando que no caso em exame já transcorreu o prazo de cento e oitenta dias, não havendo que se falar em exame de fatos novos a autorizar o conhecimento do recurso; e Considerando que, em análise empreendida nos termos da Resolução-TCU 344/2022, não se consumou a prescrição; ACORDAM, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso IV, alínea "b", do Regimento Interno do Tribunal, c/c art. 285, caput e §2o do mesmo Regimento e art. 32, parágrafo único e inciso I, da Lei 8.443/1992, em não conhecer do recurso de reconsideração apresentado, por restar intempestivo em período superior a 180 (cento e oitenta) dias, dando ciência do teor desta decisão ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.723/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 009.083/2012-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Aloisio Nascimento Limeira - Epp (07.968.839/0001-67); Comercial 15 de Novembro Ltda (12.419.487/0001-20); Comercial Eucaliptos Ltda - Epp (08.541.152/0001-03); Comercial de Alimentos Rural Ltda (06.145.514/0001-11); Marcos Antonio dos Santos (XXX.532.524-XX); Martha Gabriela Vieira Vasconcelos (XXX.714.734-XX). 1.3. Recorrente: Comercial de Alimentos Rural Ltda (06.145.514/0001-11). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Traipu - AL. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Aroldo Cedraz 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Abel Felipe dos Santos Silva (6.588/OAB-SE), representando M C de Omena Neto & Cia Ltda - Me; Fernando Machado Barros (12.513/OAB-AL), representando Martha Gabriela Vieira Vasconcelos; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL), representando Comercial 15 de Novembro Ltda; Técio Marques Gabriel (11.727/OAB-AL), representando Comercial de Alimentos Rural Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.